Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-76.2008.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001613-76.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), Luiz Roberto Custodio (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO CUSTODIO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUIZ ROBERTO CUSTODIO - CPF: 279.448.839-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001613-76.2008.8.11.0007

APELANTE: LUIZ ROBERTO CUSTODIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. SEM
RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame.

Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e assistido contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980. A Defensoria pleiteia a condenação do Município em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se cabe a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo que o ente público seja a parte contrária, tratando-se de execução fiscal extinta por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir.

Conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1229 pelo STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1229, que aplica o princípio da causalidade."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001613-76.2008.8.11.0007

APELANTE: LUIZ ROBERTO CUSTODIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de autos devolvidos a esta Desembargadora, por força do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, com os termos do voto no qual esta Magistrada atuou como Relatora à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 26-9-2022 (id. 145772656), sob a relatoria desta Desembargadora, não estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 1.002, a saber:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ocorre que, considerando a existência de recurso sob o rito dos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, identificado sob o Tema 1.229, que discute o cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, foi determinada nova suspensão da tramitação do presente processo, por versar o caso sobre a mesma matéria (art. 1.037, II, do CPC).

Com o julgamento do precedente qualificado identificado sob o Tema Repetitivo 1.229, retornaram-me conclusos os autos, para nova deliberação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001613-76.2008.8.11.0007

APELANTE: LUIZ ROBERTO CUSTODIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto por
LUIZ ROBERTO CUSTÓDIO
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que ainda não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Conforme se evidencia dos autos, foi julgada extinta a presente ação, sem resolução do mérito, após o acolhimento da exceção de pré-executividade manejada pelos Apelantes, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso (id. 99879453), a atrair a aplicação da tese jurídica fixada pelo STJ, sob o Tema Repetitivo 1.229, que assim dispõe:

À luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. (Destaquei)

Assim, tem-se que incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao caso, na medida em que a extinção no feito decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente, enquadrando-se na vedação contida no precedente qualificado acima esposado.

Nesse contexto, entendo que razão não assiste aos Apelantes, pois é inequívoca a necessidade de observância obrigatória do quanto disposto no precedente qualificado em questão, devendo ser mantida a vedação ao pagamento de honorários advocatícios, no caso.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n.o 6.830/1980. A Defensoria pleiteia a condenação do Município em honorários advocatícios, e o Município, a reforma da sentença para afastar a prescrição e prosseguir com a execução.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se cabe a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo que o ente público seja a parte contrária; e (ii) se houve a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, dada a ausência de citação válida do executado no prazo legal.

III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1229 pelo STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade
. 4. Quanto à prescrição, o processo ficou paralisado por mais de cinco anos, sem localização do devedor ou bens penhoráveis, o que configura a prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 e a Súmula 314 do STJ.

IV. Dispositivo e tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. Em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1229, que aplica o princípio da causalidade
. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 e da Súmula 314 do STJ. 3. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automaticamente no momento em que constatada a não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, arts. 85, 921, §5o, 924, V; CF/1988, art. 5o, XXXV; súmula 314 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018; STJ, REsp n.o 2.046.269/PR (Tema 1229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 09/10/2024, DJe 15/10/2024.

(TJMT, N.U 0026387-15.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024) (Destaquei)

Logo, apesar da desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, entendo que a decisão se revela adequada, por sua conformidade com o entendimento qualificado sob o Tema Repetitivo 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, a afastar a necessidade de retratação
.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se os autos para a Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025